Tribunal: TJSP
Processo: 2043219-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença (aguardando o pagamento de precatório judicial) – Decisão acolhendo em parte pedido formulado pelo Município do Guarujá reduzindo para R$ 100.000,00 o valor da multa total fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer, afastando a alegação de nulidade absoluta da fase de execução – Art. 632 do antigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum em fase de cumprimento de sentença (aguardando o pagamento de precatório judicial) – Decisão acolhendo em parte pedido formulado pelo Município do Guarujá reduzindo para R$ 100.000,00 o valor da multa total fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer, afastando a alegação de nulidade absoluta da fase de execução – Art. 632 do antigo CPC – Título executivo fixando o termo inicial e o prazo de cumprimento da obrigação de fazer, sob pena do pagamento de multa diária – Execução da obrigação de fazer já superada e convertida em obrigação de pagar com o julgamento dos embargos – Devedor/executado que reconheceu de forma expressa a incidência das astreintes – Decisão mantida – Recurso não provido.